Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas corpus. Liminar. Direito de recorrer em liberdade. Princípio da isonomia. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno de decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, com a qual se pretendia recorrer da sentença em liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a sentença condenatória afrontou o princípio da isonomia ao não permitir ao agravante recorrer em liberdade; (ii) se o fato de o agravante ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito justifica seja permitido a ele recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não há afronta ao princípio da isonomia quando a distinção de tratamento entre acusados se fundamenta em critérios objetivos e razoáveis. A igualdade não exige que todos sejam tratados de maneira idêntica, mas sim que diferenças relevantes sejam consideradas.
4. Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o agravante - que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal - foi condenado e fixado regime fechado, não se defere liminar para reconhecer o direito de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
____
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1199054, 20190110001393APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2019.